Tribunal: TCU
Processo: 033.205/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 655/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, do Regimento Interno, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de admissão de interesse da sra. Alexandra da Silva Vieira e do sr. Carlos Alberto dos Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) ordenar à Sefip que faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação do registro tácito do ato de admissão de interesse da sra. Adriana Leite da Silva, haja vista ter sido disponibilizado para exame do Tribunal há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553: 1. Processo TC- Processo 033.205/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Leite da Silva (XXX.826.444-XX); Alexandra da Silva Vieira (XXX.930.874-XX); Carlos Alberto dos Santos (XXX.576.637-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.